Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750191-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS EDUARDO MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos ação de execução de contrato de locação n.o 0731102-24.24.2023.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de sua competência para o Juízo da Vara Cível de Abadia de Goiás/GO. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que deve ser considerado competente o foro livremente escolhido pelas partes para dirimir controvérsias referentes ao contrato de aluguel. Argumenta que não se trata de escolha aleatória e abusiva, já que o ajuizamento do feito está devidamente amparado legal e contratualmente, conforme cláusula 19o do contrato de locação. Assevera que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula n. 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula n. 33). Relata que não há prejuízo às partes, muito menos abusividade, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda para a manutenção da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de locação. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo de Abadia de Goiás/GO, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede que seja declarada válida a cláusula de eleição de foro e, por consequência, seja reconhecida a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o feito Preparo regular (ID: Num. 53762599). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o caso trata de competência territorial, que se enquadra no âmbito das competências relativas, cujo reconhecimento, via de regra, depende de provocação por uma das partes, em sede de preliminar de embargos de execução. Em que pese o entendimento da Magistrada de primeiro grau, verifica-se que, diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro e da ausência de abusividade, a r. decisão agravada contraria as Súmulas n. 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe ressaltar que não se desconhece a previsão contida no art. 63, § 3o, do CPC, segundo a qual, “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Mas, para tanto, a cláusula de eleição de foro tem que se mostrar flagrantemente abusiva por causar prejuízo ou maior onerosidade ao direito de defesa da parte executada. Com base em uma análise superficial e perfunctória própria desta espécie recursal e deste momento processual, não se verifica um enquadramento do foro contratualmente eleito como uma disposição abusiva nos moldes delineados, especialmente no que toca a qualquer óbice ao direito de defesa. Como o processo tramita sob a forma eletrônica, de plano, não se pode concluir a ocorrência casuística de embaraços e reveses prejudiciais à parte executada, ora recorrida. Ressalte-se que, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa conferidos oportunamente à parte executada, caberá a esta, em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil, pleitear a prevalência do foro em que tem domicílio em detrimento daquele de eleição. Nesse contexto, não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito da alegada abusividade pela Juíza a quo. Dessa forma, não se é possível verificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes, de modo a se declinar de ofício a competência. Logo, tenho que, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra circunscrição judiciária, com evidentes prejuízos às partes. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o curso do processo até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador